Tribunal: TJES
Processo: 0002561-10.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002561-10.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA PISSINATTI DUARTE

APELADO: GIOVANA ALVES

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002561-10.2020.8.08.0030

APELANTE: ADRIANA PISSINATI DUARTE

APELADA: GIOVANA ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar Neles Marques Silva Junior e Kagila Pissinati Fernandes ao pagamento do valor contratado, acrescido de multa e encargos, e autorizar a dedução dessa indenização do valor depositado em juízo por Rosilene de Souza Costa, oriundo de contrato distinto celebrado com a apelante Adriana Pissinati Duarte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cessão de direitos sobre estabelecimento comercial celebrado entre a autora e os requeridos Neles e Kagila é apto a gerar efeitos obrigacionais e indenizatórios, ainda que questionada sua validade perante terceiro proprietário; (ii) estabelecer se valores depositados em juízo por corré que não foi condenado podem ser utilizados para satisfazer indenização imposta exclusivamente a outros demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de fundamentos anteriormente apresentados não configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença e permitem a compreensão da controvérsia.

O contrato celebrado entre a autora e os requeridos Neles e Kagila produz efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, sendo possível a conversão da obrigação em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico.

A eventual invalidade do contrato perante terceiro proprietário não impede a responsabilização dos contratantes que agiram de má-fé e deram causa ao prejuízo suportado pela adquirente.

A condenação imposta na sentença restringe-se aos requeridos Neles e Kagila, inexistindo reconhecimento de responsabilidade solidária ou subsidiária da apelante ou da corré que realizou o depósito judicial.

O depósito judicial efetuado por Rosilene de Souza Costa decorre de negócio jurídico autônomo celebrado exclusivamente com a apelante, constituindo crédito pertencente a esta.

A utilização de valores pertencentes à apelante para quitar dívida de terceiros configura desvio de finalidade, violação ao direito de propriedade e enriquecimento ilícito dos verdadeiros devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cessão de estabelecimento comercial gera efeitos obrigacionais entre os contratantes, ainda que questionada sua validade perante terceiro, sendo cabível a conversão em perdas e danos em favor do adquirente prejudicado.

Valores depositados em juízo decorrentes de negócio jurídico autônomo não podem ser utilizados para satisfazer indenização imposta exclusivamente a terceiros não titulares do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002561-10.2020.8.08.0030

APELANTE: ADRIANA PISSINATI DUARTE

APELADA: GIOVANA ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA PISSINATTI DUARTE objetivando a reforma da respeitável sentença de mérito que determinou que o valor depositado judicialmente pela requerida Rosilene de Souza Costa, fruto de contrato de compra e venda firmado com a ora recorrente, seja utilizado para abater a indenização fixada em benefício da apelada GIOVANA ALVES e imposta exclusivamente aos requeridos Neles Marques Silva Junior e Kagila Pissinati Fernandes.

O presente voto estrutura-se no enfrentamento sequencial de duas questões preliminares (dialeticidade e nulidade por vício
citra petita
) e, subsequentemente, de três eixos de mérito (nulidade da cessão de direitos por
venda a non domino
, higidez do contrato de compra e venda firmado pela apelante e direito ao levantamento integral do numerário depositado em Juízo).

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. Da Preliminar de Inadmissibilidade por Ofensa à Dialeticidade

A apelada arguiu, em sede de contrarrazões (ID 8324864), o não conhecimento do recurso por ausência de imagem ou impugnação específica aos fundamentos do julgado de primeiro grau.

Entendo que a referida premissa não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de confrontar especificamente os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão impugnada, demonstrando a simetria entre as razões de decidir e os motivos de seu inconformismo.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou tese no sentido de que a reprodução de argumentos anteriores não obsta, por si só, o conhecimento do apelo, desde que as razões recursais possuam aptidão para combater os fundamentos determinantes da sentença:

"O formalismo na apreciação das razões de apelação não deve conduzir ao não conhecimento do recurso quando, a poise da repetição dos argumentos formulados em peças anteriores, resta clara a intenção de reforma da sentença, com a exposição dos motivos de fato e de direito que amparam o pedido de nova decisão." (STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Ao analisar a peça de interposição recursal (ID 8324859), verifico que a apelante delimitou com precisão cirúrgica a incongruência lógica do julgado recorrido. Restou demonstrado que, muito embora a sentença tenha reconhecido que a recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda, impôs-lhe gravame patrimonial severo ao autorizar a dedução de seu crédito contratual para quitação de débito alheio.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. Razões recursais que expõem de forma clara o inconformismo da apelante e atacam os fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório e o julgamento pela instância revisora. Rejeita-se a preliminar." (TJES, Apelação Cível nº 0012456-42.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 15/03/2022)

Com efeito, as razões recursais contrapõem-se de forma direta à lógica decisória do Juízo de primeiro grau, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e devolvendo a matéria ao crivo desta Instância Colegiada.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

1.2. Da Preliminar de Nulidade por Sentença
Citra Petita
e Aplicação da Causa Madura

Suscita a apelante, no âmbito de sustentação oral e memoriais de julgamento (ID 19759248), a nulidade absoluta do julgado sob a alegação de vício
citra petita
(omissão total de julgamento em relação à sua situação jurídica e aos seus pedidos defensivos).

A análise detida do provimento jurisdicional atacado revela o manifesto desacerto técnico da sentença sob essa ótica.

A petição inicial (ID 8324325) incluiu expressamente a ora apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE no polo passivo da demanda, imputando-lhe a prática de ato ilícito decorrente da revenda do estabelecimento comercial. Em sua contestação, a ré requereu a declaração de improcedência dos pedidos formulados contra si, o reconhecimento da higidez do contrato firmado com Rosilene de Souza Costa e o imediato levantamento dos valores bloqueados em juízo.

O Magistrado de piso, contudo, limitou-se a fundamentar que a apelante não dera causa à ação (fundamento utilizado apenas para afastar sua responsabilidade por custas e honorários) para o fim de desonerá-la do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No dispositivo da sentença (ID 8324855 / 8324856), o órgão julgador omitiu-se por completo quanto à procedência, improcedência ou exclusão de Adriana do polo passivo, olvidando-se de prestar a integral tutela jurisdicional que lhe fora demandada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, evidenciado o julgamento aquém do pedido (
citra petita
), compete ao Tribunal de segundo grau, estando a causa madura para julgamento, integrar a prestação jurisdicional de forma direta, sem a necessidade de cassação com retorno dos autos à origem:

"A sentença
citra petita
padece de vício de nulidade por deixar de apreciar pedido expressamente formulado pela parte. Todavia, estando a causa madura para julgamento, o Tribunal pode avançar diretamente na análise do mérito omitido, por força do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação e nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, de modo a prestigiar a celeridade e a razoável duração do processo." (STJ, REsp 1.782.910/SP, Rel. de lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Subsumindo-se a referida premissa ao panorama fático delineado na espécie, constato que a instrução processual fora plenamente exaurida perante o Juízo de origem, com ampla dilação probatória, coleta de depoimentos em audiência de instrução e julgamento (ID 27831044) e oferecimento de alegações finais por memoriais por todos os litigantes.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também orienta-se no sentido de aplicar diretamente a Teoria da Causa Madura para sanar omissões do julgado de primeiro grau:

"APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. VÍCIO
CITRA PETITA
CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. Constatada a omissão da sentença quanto a pedido formulado na inicial ou na defesa, e estando o processo instruído com todas as provas necessárias, impõe-se ao Tribunal realizar o julgamento imediato do mérito, sanando o vício sem necessidade de remessa dos autos à comarca de origem." (TJES, Apelação Cível nº 0003421-12.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 14/06/2022)

Portanto, estando a matéria amplamente debatida e o processo devidamente aparelhado com provas documentais e orais suficientes, aplico a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil) para integrar o julgado e passar ao exame definitivo das questões suscitadas pela apelante.

2. DO MÉRITO

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a validade ou nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos (ID 8324852) firmado entre a apelada Giovana Alves e os corréus Neles e Kágila; (ii) a legalidade do subsequente contrato de compra e venda de empresa (ID 8324853, pág. 1-5) entabulado pela apelante Adriana com a adquirente Rosilene de Souza Costa; e (iii) a quem pertence por direito o montante de R$ 232.583,59 depositado judicialmente em conta vinculada ao processo (ID 8324856).

2.1. Da Nulidade do Negócio Originário por Ocorrência de
Venda a Non Domino

Emerge dos autos o fato incontroverso de que a apelada GIOVANA ALVES e seu falecido cônjuge, Marcelo Almeida, pretenderam adquirir os direitos sobre o estabelecimento comercial denominado "Vittoria Supermercados" mediante negociação preliminar travada com os corréus Neles Marques Silva Junior e Kagila Pissinati Fernandes. Ocorre que o instrumento contratual que corporificaria referida compra e venda (ID 8324851, pág. 1-2) restou completamente apócrifo, carecendo das assinaturas indispensáveis das partes e do reconhecimento nos órgãos registrais competentes.

Posteriormente, em decorrência do falecimento de Marcelo Almeida, a apelada celebrou com os corréus Neles e Kágila um "Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Pessoa Jurídica" (ID 8324852), por meio do qual reverteria a posse do referido ponto comercial, assumindo os cessionários o compromisso de saldar dívidas comerciais e emitir notas promissórias em favor da autora.

Todavia, os elementos probatórios documentais produzidos revelam de forma insofismável que os requeridos Neles Marques Silva Junior e Kagila Pissinati Fernandes jamais detiveram a propriedade, as cotas sociais ou poderes de disposição patrimonial sobre o estabelecimento comercial Vittoria Supermercados. Conforme atesta a Alteração Contratual da Sociedade Vittoria Supermercados LTDA EPP, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, JUCEES, revela que KAGILA Pissinatti Fernandes retirou-se definitivamente do quadro societário em 18/05/2017 (ID 8324853, pág. 7-11), transferindo a integralidade de suas quotas aos sócios remanescentes; os legítimos e exclusivos proprietários da pessoa jurídica detentora do estabelecimento comercial são João Batista Fernandes da Silva e a ora apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE; e, por força da Cláusula Terceira do aludido ato societário oficial, a administração da sociedade e os poderes de alienação de bens e representação legal cabem isolada e exclusivamente à sócia-administradora ADRIANA PISSINATTI DUARTE.

A venda realizada por quem não é dono da coisa alienada, sem a participação ou expressa anuência do legítimo proprietário do bem, configura hipótese clássica de venda
a non domino
, ato jurídico eivado de nulidade absoluta e insuscetível de convalidação.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é remansosa no sentido de que a alienação de bem por quem não detém a sua legítima propriedade configura venda
a non domino
, ato jurídico eivado de nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela boa-fé do adquirente:

"A venda
a non domino
é nula de pleno direito, pois o alienante não dispõe do poder de disposição (
jus disponendi
) sobre o bem, circunstância que impede a transmissão da propriedade e obsta a convalidação do negócio jurídico, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente." (STJ, AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018)

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o negócio firmado entre a apelada Giovana Alves e os corréus Neles e Kágila (ID 8324852) recaiu sobre estabelecimento de exclusiva titularidade da apelante Adriana, a qual jamais anuiu com referida transação, tornando o pacto nulo de pleno direito por ausência de consentimento do verdadeiro proprietário.

Alinhado a esse posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo chancela a nulidade insuperável do negócio jurídico assim entabulado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ailton Vieira de Paula e Débora de Oliveira Lessa contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido da autora, Marlene Moreira da Silva, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar a responsabilidade dos apelantes sobre o ato ilícito, com base na ausência de propriedade ou posse do imóvel negociado, bem como a configuração dos danos materiais e morais pleiteados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de compra e venda realizado entre as partes é nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, por ter como objeto um imóvel cujo vendedor não era proprietário ou possuidor. A venda a non domino caracterizada pela impossibilidade do objeto, torna o negócio jurídico ineficaz. A autora comprovou que o negócio foi celebrado com os recorrentes, sem que eles tivessem a propriedade ou posse do imóvel. As alegações dos recorrentes são baseadas em declarações unilaterais, sem provas robustas que demonstrem boa-fé ou que pudessem alterar a conclusão pela nulidade do negócio. No tocante aos danos materiais, a restituição do valor de R$ 40.000,00, pago pela autora, é devida, sendo a responsabilidade solidária dos recorrentes pela devolução, devidamente corrigida. Quanto aos danos morais, a frustração da expectativa de adquirir e tomar posse de um imóvel, somada ao constrangimento causado pela intervenção do real proprietário, configura abalo à esfera íntima da autora. O valor arbitrado pelo juízo de origem, de R$ 5.000,00, a título de danos morais, é razoável e proporcional à gravidade do dano. Não havendo elementos que infirmem a decisão de primeira instância, a sentença deve ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em relação aos recorrentes, em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: A venda de imóvel realizada por quem não é proprietário ou possuidor (venda non domino) conduz na nulidade do negócio jurídico por impossibilidade jurídica do objeto, sendo, assim, devida a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais, quando comprovado o abalo à esfera íntima do adquirente frustrado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 166, II; CPC, art. 373; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010195-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 10351150040043001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 02/12/2021.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068894020208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Diante do arcabouço fático revelado na instrução, restou plenamente demonstrado que a apelada GIOVANA ALVES, ao transacionar o ponto comercial com Neles e Kágila, não tomou as cautelas mínimas exigíveis do homem médio (como a singela consulta ao contrato social arquivado no órgão de registro comercial), assumindo o risco inerente ao contratar com partes manifestamente ilegítimas.

Logo, os contratos preliminares e de cessão de direitos de ID 8324851 e ID 8324852 são nulos de pleno direito perante a legítima titular da empresa, a apelante Adriana, não possuindo o condão de restringir, embaraçar ou engessar o livre exercício da administração corporativa e a disposição de seu patrimônio societário.

2.2. Da Validade do Contrato de Compra e Venda Firmado pela Apelante

Em contrapartida, constato que a apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE, agindo no regular exercício dos poderes isolados de gerência e administração que lhe foram outorgados pelo contrato social registrado (ID 8324853, pág. 7-11), alienou de forma legítima, lícita e válida o imobilizado e os direitos sobre o estabelecimento "Vittoria Supermercados" à compradora Rosilene de Souza Costa (ID 8324853, pág. 1-5).

O aludido negócio jurídico foi instrumentalizado mediante contrato de compra e venda regular, com firmas reconhecidas em cartório e subscrito por duas testemunhas instrumentárias (ID 8324853, pág. 5). O preço certo e ajustado foi de R$ 300.000,00, restando pactuado que, deduzidas as dívidas contábeis e de IPTU assumidas pela compradora, o saldo remanescente a ser pago diretamente aos vendedores João Batista e Adriana seria de R$ 232.583,59, fracionado em 23 parcelas mensais de R$ 10.112,33 (ID 8324853, pág. 1-3).

Sob a égide do artigo 1.015 do Código Civil, os atos praticados pela sócia-administradora que guardem estrita consonância com o objeto social da sociedade limitam e vinculam a pessoa jurídica perante terceiros de boa-fé. Não havendo qualquer mácula na representação societária ou vício de consentimento demonstrado, o contrato de compra e venda firmado pela apelante Adriana com a requerida Rosilene é plenamente válido, regular e eficaz.

2.3. Da Titularidade e do Necessário Desbloqueio dos Valores Depositados em Juízo

Firmada a premissa de que o contrato de cessão firmado pela apelada com terceiros (ID 8324852) é nulo de pleno direito e de que o contrato de compra e venda entabulado pela apelante Adriana (ID 8324853) é perfeitamente hígido, passa-se ao exame da destinação do numerário retido em Juízo.

No âmbito de tutela provisória de urgência deferida na origem (ID 8324855, pág. 3), o Juízo singular determinou que a adquirente Rosilene de Souza Costa realizasse o depósito judicial das parcelas contratuais mensais de R$ 10.112,33 diretamente em conta vinculada ao feito, como medida cautelar voltada a evitar a dissipação de valores. Em estrito cumprimento ao comando judicial, a adquirente efetuou o depósito integral de todas as parcelas vincendas, totalizando o expressivo montante de R$ 232.583,59 bloqueados em conta judicial (ID 8324856).

Ocorre que a sentença, de forma manifestamente teratológica e contraditória, determinou que o valor indenizatório imposto exclusivamente aos devedores condenados (Neles Marques Silva Junior e Kagila Pissinati Fernandes) fosse satisfeito e deduzido mediante a apropriação e o levantamento de referida importância depositada judicialmente pela adquirente Rosilene de Souza Costa.

A referida sistemática de satisfação do crédito traduz flagrante e inaceitável invasão no patrimônio de terceiro que não concorreu para o ilícito e que não foi condenado ao adimplemento da obrigação.

O numerário depositado judicialmente por Rosilene constitui contraprestação financeira direta pela aquisição do supermercado de propriedade legítima da apelante Adriana, nos termos do pacto hígido firmado sob o ID 8324853. Sendo a apelante Adriana a única proprietária de fato e de direito da empresa alienada, o produto da venda pertence de forma exclusiva e intransferível a ela, e não à autora/apelada Giovana Alves.

Autorizar que valores pertencentes a terceiro (Adriana), decorrentes de negócio regular e lícito, sejam confiscados em juízo para saldar condenação por perdas e danos imposta unicamente a devedores estranhos ao contrato constitui flagrante confisco judicial e enriquecimento sem causa dos devedores (Neles e Kágila), os quais veriam sua expressiva obrigação indenizatória extinta mediante a expropriação do patrimônio alheio.

Portanto, demonstrada a integral higidez e validade do contrato transacionado pela apelante Adriana e a absoluta carência de responsabilidade civil desta no tocante aos danos suportados pela autora Giovana, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a dedução autorizada e determinar o imediato levantamento e o desbloqueio de todos os montantes depositados em juízo por Rosilene de Souza Costa exclusivamente em favor da apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE ou de seu patrono com poderes bastantes.

2.4. Dos Ônus Sucumbenciais

Em julgamento de causa madura, tendo em vista o acolhimento integral das pretensões defensivas e recursais da ora apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE, resta evidenciada a improcedência de todos os pleitos inaugurais manejados contra si por GIOVANA ALVES.

Por conseguinte, imperiosa se faz a condenação da apelada Giovana Alves ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do patrono de Adriana Pissinati Duarte.

Considerando os parâmetros delineados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (notadamente o grau de zelo profissional demonstrado para o acompanhamento da demanda), fixo os honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 352.775,88).

Ademais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil Civil, majoro os referidos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) na fase recursal, perfazendo o montante final de 12% (doze por cento).

Suspendo, contudo, a exigibilidade de referidas verbas em relação à apelada, em estrita observância ao art. 98, § 3º, do CPC, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça deferida na fase originária (ID 8324855).

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a respeitável sentença de piso:

Rejeitar a preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa à dialeticidade;

Acolher a preliminar de nulidade da sentença por vício
citra petita
e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), julgar totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial em face da apelante ADRIANA PISSINATTI DUARTE;

Declarar a integral validade, eficácia e higidez do contrato de compra e venda firmado pela apelante Adriana Pissinatti Duarte com a corré Rosilene de Souza Costa (ID 8324853, pág. 1-5);

Determinar o imediato desbloqueio e o levantamento de todos os valores depositados em conta judicial pela quinta requerida, Rosilene de Souza Costa (ID 8324856), devendo ser expedido em primeiro grau o competente alvará eletrônico de levantamento exclusivamente em benefício de ADRIANA PISSINATTI DUARTE ou de seu patrono devidamente constituído com poderes para receber e dar quitação;

Condenar a apelada GIOVANA ALVES ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelante Adriana Pissinatti Duarte, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% (dois por cento) na fase recursal (art. 85, § 11, CPC), perfazendo o montante final de 12% (doze por cento), restando suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)